Tribunal: TJSP
Processo: 1023208-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Doença em coluna - Exercício da função de impressor - Procedência - Apelação do INSS - Preliminar de carência da ação por falta de interesse processual - Afastamento - Hipótese em que efetivamente houve requerimento administrativo em prazo razoável - Alegação de que ausentes os requisitos necessários para a concessão de auxílio-acidente - Descabimento -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Doença em coluna - Exercício da função de impressor - Procedência - Apelação do INSS - Preliminar de carência da ação por falta de interesse processual - Afastamento - Hipótese em que efetivamente houve requerimento administrativo em prazo razoável - Alegação de que ausentes os requisitos necessários para a concessão de auxílio-acidente - Descabimento - Perícia médica em que foi constatada incapacidade parcial e permanente e nexo de causalidade - Emissão de CAT - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Sentença que considerou o dia seguinte ao da juntada do laudo pericial - Recurso do autor - Pretensão à alteração para a data do requerimento administrativo - Cabimento - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, DESPROVIDA A DO INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1023208-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante JOÃO DOS REIS AMADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO EM PARTE à remessa necessária, DERAM PROVIMENTO à apelação
do autor e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do INSS.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023208-70.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 2698
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1023208-70.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTES E APELADOS: João dos Reis Amador e Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS
JUIZ: Rafael de Carvalho Sestaro
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Doença
em coluna - Exercício da função de impressor -
Procedência - Apelação do INSS - Preliminar de
carência da ação por falta de interesse processual -
Afastamento - Hipótese em que efetivamente houve
requerimento administrativo em prazo razoável -
Alegação de que ausentes os requisitos necessários
para a concessão de auxílio-acidente - Descabimento
- Perícia médica em que foi constatada incapacidade
parcial e permanente e nexo de causalidade -
Emissão de CAT - Presente relação de causa e efeito
entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou
diminuição da capacidade laborativa - Indenização
infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO
INICIAL
DO
BENEFÍCIO
-
Sentença
que
considerou o dia seguinte ao da juntada do laudo
pericial - Recurso do autor - Pretensão à alteração
para
a
data
do
requerimento
administrativo
-
Cabimento - Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a
orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal -
JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de
cumprimento de sentença, incluídos os honorários
recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11
do CPC.
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, APELAÇÃO
DO AUTOR PROVIDA, DESPROVIDA A DO INSS.
Adoto o relatório da sentença (folhas 110/114), objeto de embargos
de declaração rejeitados (fls. 142), e acrescento que o pedido de concessão de
benefício acidentário foi julgado procedente, para condenar a autarquia ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023208-70.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
pagamento de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da juntada aos
autos do laudo pericial, em 3 de julho de 2019, e consectários legais. Foi
determinada a remessa necessária.
Apelou o INSS (fls. 119/125), pugnando, preliminarmente, pela
extinção do feito, sem resolução de mérito, em virtude da falta de interesse
processual. Nessa medida, afirmou a necessidade de prévio requerimento
administrativo para a concessão de auxílio-acidente, considerando que o autor
afirmou sofrer da doença colunar desde 2011, e que somente em 2016 o pleito
foi levado a seu conhecimento, três anos antes do ajuizamento da presente
ação. Nesse contexto, ainda, relatou que os auxílios-doença anteriores foram
concedidos em razão de moléstias diversas da reclamada nestes autos. No
mérito, requereu a inversão do julgado, ao fundamento de que não
comprovados incapacidade e nexo causal laborativos. Por fim, prequestionou a
matéria para fins recursais.
Recorreu também o autor (fls. 146/150), pretendendo a reforma da
sentença quanto ao termo inicial do benefício. Afirmou que o auxílio-acidente é
devido desde o requerimento administrativo ocorrido em 26 de fevereiro de 2016.
Subsidiariamente, requereu que seja considerada a data da perícia médica, em
9 de maio de 2019, ou a da citação, em 17 de maio de 2019.
Somente o autor apresentou contrarrazões (fls. 136/141 e 156).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no
490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
No tocante à preliminar de falta de interesse processual, não assiste
razão à autarquia.
Ainda que os auxílios-doença previamente concedidos assim o
foram em razão de moléstias diversas da reclamada nestes autos, conforme
restou demonstrado (fls. 76/82), observo que realmente houve prévio
requerimento administrativo, em razão de doença colunar, registrado pelo INSS
sob o no 613.458.804-4, em 26 de fevereiro de 2016 (fls. 26).
Nessa medida, vale consignar que a negativa definitiva da
autarquia foi dada somente em 11 de janeiro de 2017, com a decisão proferida
pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (fls. 29/30).
Dessa forma, ajuizada a presente ação em maio de 2019, não se
considera que tenha decorrido lapso temporal exorbitante a ponto de ser
necessário novo requerimento administrativo.
Cuida-se de ação acidentária movida por segurado contra o INSS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023208-70.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na petição inicial, desempenhando a função de “impressor offset”,
sujeitava-se a condições agressivas de trabalho e, além disso, sofreu acidente
típico em 17 de novembro de 2011, experimentando doenças em coluna e
membros superiores, com a consequente redução da capacidade laborativa.
Nessa medida, requereu, em síntese, a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, em relação ao infortúnio, verifico a emissão
de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 18). Quanto ao histórico
perante o INSS, observo a concessão dos auxílios-doença previdenciários no
609.573.096-5, entre 12 de fevereiro e 24 de março de 2015, em razão de “fissura
anal”, e no 623.737.542-6, de 24 de junho a 20 de julho de 2018, pelo motivo de
“entorse de tornozelo” (fls. 76/82). Há ainda documentos referentes ao
requerimento administrativo para concessão de benefício em razão de
patologia colunar, apresentado no em 26 de fevereiro de 2016 (fls. 26/30).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Gilmar W. Cosenza
(fls. 57/63), o expert constatou que:
“V - DISCUSSÃO
Conforme
apurado
através
das
informações
prestadas pelo trabalhador e pelas cópias dos
documentos às Fls. 08/17 dos autos, o Autor exerce
a função de cortador / impressor off-set na Editora
Sol desde 24/08/99.
O exame clínico evidenciou Manobra de Spurling
positiva
(indicativa
de
radiculopatia
cervical,
limitação dolorosa da flexão lombar e dos joelhos
preservada,
Sinal
de
Lasègue
positivo
bilateralmente, Sinal de arco de corda positivo
bilateralmente, Sinal de Bragard positivo bilateralmente e Sinal das pontas positivo
(indicativos de comprometimento lombar e ciático),
Manobras
de
Neer,
Patte
e
Jobe
positivas
bilateralmente (indicativas de comprometimento do
supraespinhoso) e Teste de Cozen positivo bilateralmente (indicativo de epicondilite em cotovelos).
Às Fls. 40/48, cópias de relatórios médicos e de
resultados de exames confirmam os achados atuais
e referem espondilose lombar e protrusões discais
de L4 a S1 comprimindo o saco dural e as raízes
emergentes
Às Fls. 18, cópia de Comunicação de Acidente do
Trabalho - CAT emitida pela Empresa refere lesão
lombar em 17/11/11.
A emissão de CAT pela Empresa confirma o nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023208-70.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
causal.
Diante da constatação das sequelas descritas com
prejuízo à funcionalidade dos sistemas osteoarticular
e neurológico, caracteriza-se a incapacidade
parcial e permanente com data de consolidação
das lesões em 25/03/15.
VI - DIAGNÓSTICO
Sequela incapacitante de acidente do trabalho -
radiculopatia cervical e lombar.
Concausa: Espondilose lombar.
VII - CONCLUSÃO
O AUTOR É PORTADOR DE SEQUELAS QUE IMPLICAM
EM
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
PARA
AS
ATIVIDADES
LABORATIVAS
QUE
HABITUALMENTE
EXERCIA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.”
(fls. 57/63).
Posteriormente, ao considerar que o auxílio-doença cessado em 24
de março de 2015 referia-se a doença diversa da reclamada nos autos,
esclareceu que:
“Diante dos documentos de Fls. 76/82, trazendo
novas informações do HISMED do Autor, retifico a
data de consolidação das lesões lombares.
Data
do
início
da
incapacidade
parcial
e
permanente: 09/05/19, data da realização da
perícia médica.” (fls. 102).
O laudo pericial foi bem fundamentado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Como visto, a incapacidade laborativa parcial e permanente e o
nexo causal foram seguramente demonstrados, não havendo qualquer dúvida
quanto à redução funcional decorrente das doenças em coluna e da relação
destas com as atividades profissionais exercidas ao longo dos anos e com o
acidente típico de trabalho.
Aliás, observo que o estudo técnico fui minucioso, sendo descritos os
exames especializados e as manobras ortopédicas realizadas, concluindo o
expert pela existência de sequelas consolidadas que implicam redução da
capacidade de trabalho para as atividades habitualmente exercidas.
Quanto ao nexo de causalidade, aliás, houve emissão de CAT pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023208-70.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
empregadora, além, é claro, de ter sido confirmado pelo perito judicial, que o
estabeleceu tanto em relação ao acidente típico de trabalho como também
em razão da ocupação profissional.
Nessa medida, não prosperam os argumentos da autarquia quanto
à ausência dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, razão assiste ao autor
quanto à necessidade de ser considerada a data do requerimento
administrativo, em 26 de fevereiro de 2016.
Aliás, é este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE APÓS A
CESSAÇÃO
DO
AUXÍLIO-DOENÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A Terceira
Seção desta Corte pacificou o entendimento, no
julgamento do REsp. 1.095.523, Rel. Min. LAURITA
VAZ, DJe 5.11.2009, de que o termo inicial do auxílio-
acidente corresponde ao dia seguinte à cessação
do auxílio-doença ou do prévio requerimento
administrativo; subsidiariamente, quando ausente as
condições
anteriores,
o
marco
inicial
para
pagamento de auxílio-acidente será a data da
citação, visto que, a par de o laudo pericial apenas
nortear o livre convencimento do Juiz e tão somente
constatar alguma incapacidade ou mal surgidos
anteriormente à propositura da ação, é a citação
válida que constitui em mora o demandado (art.
219 do CPC). 2. Agravo Regimental do INSS
desprovido.” (AgRg no REsp 1.377.333/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014).
“A questão do termo inicial da concessão do
benefício previdenciário encontra entendimento
pacífico neste Superior Tribunal de que, havendo
requerimento administrativo, deve ser a partir dessa
data a concessão do benefício e, não havendo
requerimento, a partir da citação válida da
autarquia previdenciária” (REsp no 1.422.034, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023208-70.2019.8.26.0053 - São Paulo
7
Min.
OG
Fernandes,
decisão
monocrática
publicada em 22/08/2019).
Ademais, pelo teor do laudo pericial, observa-se que a
consolidação das lesões e a incapacidade efetivamente não ocorreram na
data da perícia médica.
O pagamento do auxílio-acidente será suspenso sempre que o
autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, a teor do disposto no art.
104, §6o, do Decreto no 3.048/99.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil), momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do
parágrafo 11.
Por fim, o quanto suscitado pela autarquia foi objeto de explícito
pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à remessa
necessária, DOU PROVIMENTO à apelação do autor e NEGO PROVIMENTO ao
recurso do INSS.
MARCO PELEGRINI
Relator